Tribunal: TJBA
Processo: 8074266-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074266-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIANE RIBEIRO DE CARVALHO Advogado(s): NATHALIA CARVALHO SOUZA, CLEMENS DE MEDEIROS VILAS BOAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REVISÃO DE PROVENTOS. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato do Secretário de Previdência do Estado da Bahia que promoveu revisão administrativa unilateral de sua aposentadoria, reduzindo os proventos percebidos após mais de dez anos de sua concessão, sem prévio contraditório e ampla defesa, com pedido de anulação do ato e restabelecimento da remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para impugnar ato administrativo que reduz proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode revisar ato concessivo de aposentadoria, com redução de proventos, após o transcurso de mais de cinco anos, sem comprovação de má-fé do beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é via adequada quando se busca a invalidação de ato administrativo ilegal, sendo os efeitos financeiros pretéritos mera consequência da decisão, nos termos da Súmula 271 do STF. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por alegações genéricas da parte adversa, mantendo-se o benefício da gratuidade da justiça. 5. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, conforme Súmulas 346 e 473 do STF, mas deve respeitar limites temporais impostos pelo princípio da segurança jurídica. 6. O prazo decadencial quinquenal para anulação de atos administrativos favoráveis encontra previsão no art. 39, §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011 e no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente, conforme Súmula 633 do STJ. 7. O transcurso de mais de dez anos entre a concessão da aposentadoria e a revisão administrativa caracteriza a decadência do direito da Administração de revisar o ato, na ausência de comprovação de má-fé da beneficiária. 8. A inexistência de flagrante inconstitucionalidade do ato concessivo afasta exceção à decadência, devendo prevalecer a estabilidade das relações jurídicas. 9. A redução de proventos sem prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa viola garantias constitucionais do administrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, II; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 39, §1º; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000589-06.2021.8.05.0194, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 16.09.2025; TJ-BA, MS nº 8024483-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 10.11.2022; STF, MS 28.953, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.02.2012; STJ, AgInt no REsp 1.575.541/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8074266-64.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LIANE RIBEIRO DE CARVALHO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça